Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APRENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
1. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação, não supre a sua ausência (art. 239, § 1o, do CPC). Assim, o fato de o advogado constituído pela parte ré ter tido acesso aos autos antes da citação não pode ser caracterizado comparecimento espontâneo, razão pela qual há de se considerar que a desistência da ação ocorreu antes da perfectibilização da relação processual, não havendo que se falar, portanto, em condenação da parte autora em honorários de sucumbência.
2. Apelação conhecida e desprovida.